Tribunal: TJSP
Processo: 2096324-18.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do INSS em agravo de instrumento – Discussão sobre a possibilidade de expedição de ofício requisitório de pequeno valor (RPV) para pagamento de diferenças de precatório – Reanálise de mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do INSS em agravo de instrumento – Discussão sobre a possibilidade de expedição de ofício requisitório de pequeno valor (RPV) para pagamento de diferenças de precatório – Reanálise de mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.